Tribunal: TJPA
Processo: 0805543-86.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805543-86.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., SANTANDER SEGUROS S/A

AGRAVADO: SONIA APARECIDA BAEZ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇAS DE SEGURO. ASTREINTES ARBITRADAS CORRETAMENTE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS OU QUAISQUER COBRANÇAS. A MULTA SÓ SERÁ COBRADA SE HOUVER COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I –
O recorrente sustenta inexistir débitos ou quaisquer cobranças, logo, inexistindo cobrança, basta o banco comprovar sua alegação nos autos que não haverá pagamento de multa.

II -
Não há impedimento que a multa seja fixada para garantir a efetivação das determinações judiciais, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III –
Mantenho a multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), podendo o juiz alterá-la.

IV -
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a decisão agravada em todos os termos
.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805543-86.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER S.A E SANTANDER SEGUROS S.A.

ADVOGADO: GABRIEL LOPES MOREIRA

AGRAVADO: SONIA APARECIDA BAEZ

ADVOGADO: DOMINGOS SAVIO DA COSTA

ADVOGADO: ALCIDES NEY JOSE GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito Suspensivo/Ativo, interposto por
BANCO SANTANDER S.A E SANTANDER SEGUROS S.A
. em face da decisão proferida pelo Juízo da 1° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA nos autos da Ação Ordinária de Cobranças de Seguro movida por
SONIA APARECIDA BAEZ
.

A decisão agravada foi a que determinou a suspensão dos descontos referentes ao seguro objeto do presente feito, no valor de R$ 3.178,69 (três mil cento e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos), no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a ser revertido em favor da parte demandante/agravada.

Alega o agravante que a respeitável decisão merece reforma, afirmando que a agravada não comprova as referidas cobranças e porque em razão da morte o contrato foi liquidado junto a instituição financeira, ora agravante.

Alega ainda, que após a determinação do magistrado, no momento de cumprir a referida obrigação de fazer, verificou que o contrato de financiamento havia sido liquidado, inexistindo débito, por conseguinte, afirmando assim inexistir também quaisquer cobranças.

Sustenta que, se trata de obrigação impossível, pois não existe dívida para suspender as cobranças ou qualquer prova de que houve efetivamente a cobrança, aduzindo que se acredita não ter ocorrido a mesma, ante a inexistência do débito.

Sustenta ainda, que a medida se mostra excessiva e incompatível com a obrigação, argumentando que a agravada experimentará um flagrante enriquecimento ilícito; e que, não houve determinação de prazo razoável para cumprimento da obrigação.

No ID 3649965 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas conforme ID 4456356.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805543-86.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER S.A E SANTANDER SEGUROS S.A.

ADVOGADO: GABRIEL LOPES MOREIRA

AGRAVADO: SONIA APARECIDA BAEZ

ADVOGADO: DOMINGOS SAVIO DA COSTA

ADVOGADO: ALCIDES NEY JOSE GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Busca o banco recorrente a reforma da decisão interlocutória que
determinou a suspensão dos descontos referentes ao seguro objeto do presente feito, no valor de R$ 3.178,69 (três mil cento e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos), no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a ser revertido em favor da parte demandante/agravada
.

Sobre a tutela de urgência, o art. 300, do Código de Processo Civil/2015, dispõe que:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.".

Analisando detidamente os autos, verifico que, se de um lado, o autor da demanda conseguiu demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, por outro lado, no que concerne às razões do presente recurso, entendo não estarem presentes a probabilidade do direito alegado, haja vista que o recorrente sustenta inexistir débitos ou quaisquer cobranças, logo, inexistindo cobrança, basta o banco comprovar sua alegação nos autos que não haverá pagamento de multa.

Não há impedimento que a multa seja fixada para garantir a efetivação das determinações judiciais, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Observo que o magistrado impôs a limitação (patamar máximo alcançado pela acumulação diária do valor da dívida originalmente arbitrada), não havendo o que se falar em enriquecimento sem causa.

Assim, ponderando os princípios mencionados, mantenho a multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), podendo o juiz alterá-la, mas sempre determinando o patamar máximo, conforme dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 537.

A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
do presente Agravo de Instrumento, conservando a decisão “a quo” em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/02/2024